Tribunal: TJBA
Processo: 8134226-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134226-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TANIA CRISTINA MAGALHAES DA FRANCA SILVA Advogado(s): LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES QUANDO DO SAQUE NO MOMENTO DA APOSENTADORIA – 24/10/2011. AÇÃO PROPOSTA EM 2024. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO IRRESTRITA DO TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal de ação indenizatória por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), fixou que a prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma conhecimento do prejuízo. 4. A ciência inequívoca do desfalque pela autora ocorreu em 24/10/2011, data em que, conforme confissão própria, efetuou saque de sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria, marcando o início do prazo prescricional. 6. A obtenção posterior de extratos microfilmados em janeiro 2024 não reinicia o prazo prescricional, pois não configura ciência nova dos fatos, mas apenas confirmação documental do conhecimento já existente. 7. Admitir como termo inicial a data de obtenção dos extratos, após o saque do saldo da conta PASEP, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a finalidade do instituto da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); TJ-BA, Apelação nº 80018994420208050271, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 02.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 80929195320208050001, rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80059456020238050113, rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8134226-45.2024.8.05.0001, oriundos do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Apelante TÂNIA CRISTINA MAGALHÃES DA FRANÇA e apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04